Tribunal: TJBA
Processo: 8036871-11.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036871-11.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: ROBERTO SINAY NEVES NETO e outros

Advogado(s)
:
DANIEL TADEU ROCHA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E CONSOLIDAÇÃO DO IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI Nº 9.514/97. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. REGULARIDADE. INTIMAÇÃO POR HORA CERTA ATRAVÉS DE FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. VALIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DEVEDORES SOBRE O LEILÃO. PREÇO VIL. INOCORRÊNCIA. TERCEIRO ADQUIRENTE. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO À LIDE. VÍCIO PROCEDIMENTAL. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de anulação de leilão extrajudicial e cancelamento de carta de arrematação de imóvel objeto de alienação fiduciária, sob fundamento de ausência de comprovação da intimação prévia dos devedores sobre a realização do leilão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve perda superveniente do objeto da ação em razão da consolidação da propriedade e arrematação do bem por terceiro; (ii) verificar a regularidade da notificação dos devedores fiduciantes para purga da mora e sobre a realização dos leilões extrajudiciais; (iii) aferir a existência de preço vil no segundo leilão;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Preliminar de perda do objeto rejeitada. O art. 30, parágrafo único, da Lei nº 9.514/97 ressalva expressamente as ações judiciais que tenham por causa de pedir a ausência de notificação do devedor fiduciante. Matéria já decidida no Agravo de Instrumento nº 8014126-06.2020.8.05.0000.

4 - Notificação dos devedores regular. Documentos comprovam observância das formalidades previstas no art. 26, §§3º-A e 3º-B da Lei 9.514/97. Intimação realizada com hora certa através de funcionário da portaria do condomínio responsável pelo recebimento de correspondências, após duas tentativas frustradas de localização dos devedores. Modalidade expressamente prevista em lei e plenamente válida.

5 - Ciência inequívoca dos devedores sobre a realização dos leilões.
A p
rópria ação ajuizada para questionar o leilão demonstra que a informação sobre sua realização chegou ao conhecimento dos autores antes da efetivação. Entendimento consolidado no Agravo de Instrumento nº 8014126-06.2020.8.05.0000.

6 - Inexistência de preço vil. Lance mínimo do segundo leilão fixado em R$ 372.600,00, superior ao valor da dívida e demais encargos legais. Atendimento integral ao disposto no art. 27, §2º, da Lei nº 9.514/97.

IV. DISPOSITIVO

7
- Recurso a que se dá provimento para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.